Tribunal: TJES
Processo: 0003976-32.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Substituição Tributária; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003976-32.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASILUX IND COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÃO INTERESTADUAL COM LÂMPADAS. PROTOCOLO ICMS. NECESSIDADE DE INTERNALIZAÇÃO POR DECRETO ESTADUAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS POSTERIOR AO FATO GERADOR. AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIO COERCITIVO ILEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. RESSARCIMENTO DE CUSTAS PELO ESTADO SUCUMBENTE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Brasilux Indústria Comércio Importação e Exportação, Estado do Espírito Santo e Estado de Santa Catarina contra sentença proferida em ação declaratória, na qual se discutiu a validade de autos de infração lavrados pelo Estado do Espírito Santo por suposto não recolhimento de ICMS devido por substituição tributária em operações interestaduais com lâmpadas, bem como a ilegalidade da apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Santa Catarina possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda em razão de normas estaduais questionadas incidentalmente; (ii) estabelecer se era exigível, em julho de 2008, o regime de substituição tributária relativo às operações com lâmpadas, considerando a data de produção de efeitos do Decreto Estadual catarinense nº 1.475/2008; (iii) determinar se o Estado do Espírito Santo deve ressarcir custas processuais adiantadas pela parte autora, apesar de isenção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O litisconsórcio passivo necessário somente se configura por imposição legal ou quando a eficácia da sentença depender da citação de todos os sujeitos da relação jurídica, o que não ocorre quando a legislação de outro ente federativo é analisada apenas incidentalmente como causa de pedir.

O Estado de Santa Catarina não praticou atos de autuação nem lavrou os autos de infração impugnados, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois as autuações fiscais foram realizadas exclusivamente pelo Estado do Espírito Santo.

A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais exige acordo específico entre os Estados interessados, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 87/1996.

Protocolos interestaduais dependem de internalização e regulamentação pelo Estado de origem para que as obrigações sejam exigíveis de seus contribuintes, o que ocorreu em Santa Catarina por meio do Decreto Estadual nº 1.475/2008.

O Decreto Estadual nº 1.475/2008 estabeleceu que a substituição tributária para lâmpadas somente produziria efeitos a partir de 1º de agosto de 2008.

Como as operações fiscalizadas ocorreram entre 28 e 31 de julho de 2008, inexiste obrigação vigente de retenção do ICMS por substituição tributária na data das remessas, o que torna inválidos os lançamentos tributários realizados pelo Estado do Espírito Santo.

Embora o Estado seja isento do pagamento de custas, deve ressarcir as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando integralmente sucumbente, conforme art. 82, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora e do Estado de Santa Catarina providos. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado cuja legislação é discutida apenas incidentalmente, sem prática de ato administrativo diretamente impugnado, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

A substituição tributária em operações interestaduais exige internalização normativa no Estado de origem, sendo inexigível antes do início de produção de efeitos do decreto regulamentador.

O Estado sucumbente deve ressarcir custas processuais antecipadas pela parte vencedora, ainda que seja isento do pagamento direto de custas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0003976-32.2009.8.08.0024

APELANTE/
APELADA:
BRASILUX INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

APELA
NTE/APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE/APELADO
:
ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação interpostos por
BRASILUX IND
Ú
STRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e pelo

ESTADO DE SANTA CATARINA

contra sentença de Id 18716306, integrada em Id 18716319, por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, em “ação declaratória” ajuizada pela primeira apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para
“declarar
a ilegalidade da apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
”.

Em suas razões recursais (Id 18716311), a apelante
BRASILUX IND
Ú
STRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
sustenta, em síntese, que:
I)

convênios e protocolos são atos administrativos de coordenação que não substituem a necessidade de lei estadual específica em vigor na data do fato para a exigência do ICMS-Substituição;

II)

ainda que se considere desnecessária a existência de lei estadual, a substituição tributária para o setor de lâmpadas no Estado de Santa Catarina somente produziria efeitos a partir de 1º de agosto de 2008, nos termos do artigo 5º, inciso II, do Decreto Estadual (SC) nº 1.475/2008;

III
) as saídas ocorreram em julho de 2008, de modo que inexistiria a obrigação de retenção naquela data;

IV)
o fato gerador do ICMS exige a transferência jurídica da titularidade da mercadoria, o que não ocorreu no caso, tendo os bens retornado ao seu estoque após a liberação judicial, em razão do cancelamento das compras pelos destinatários, configurando, assim, mera circulação física não tributável.

Por sua vez, nas razões de Id 18716321, o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

sustenta, em suma, que:

I)

“obteve considerável proveito econômico, com a manutenção integral do crédito tributário, razão pela qual os honorários deveriam ter sido arbitrados em 100% do valor da causa, exatamente pela inalterabilidade do status da exação colhida pelo Fisco”
;

II)

é indevida a sua condenação ao pagamento de custas processuais, ante a isenção prevista no art.20 V, da Lei Estadual nº9.974/2013.

O
ESTADO DE SANTA CATARINA
,
por outro lado, sustenta nas razões de Id 18716324, que:

I)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que os autos de infração que a autora pretende desconstituir foram lavrados exclusivamente pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
;
II)
deve ser afastada a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões em Id 18716328 e 18716329 pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo à
sua
apreciação
conjunta
.

Narra a exordial que a empresa apelante, sediada em Indaial/SC, atua no ramo atacadista de lâmpadas e afins. Na consecução de seu objeto social, realizou diversas vendas para estabelecimentos comerciais localizados no
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
, emitindo notas fiscais sem, porém, a retenção do ICMS-Substituição.

Ao ingressarem no território capixaba, as mercadorias foram retidas nos Postos Fiscais de Vitória e de José do Carmo (Cachoeiro de Itapemirim). A fiscalização estadual lavrou os respectivos autos de infração e termos de apreensão, descrevendo a conduta infracional como:
"Deixar de recolher o ICMS devido, relativo a mercadoria procedente de outra unidade da federação, sujeita ao regime de substituição tributária".

Sustenta, contudo, que à época do envio das mercadorias (28 a 31 de julho de 2008), inexistia regulamentação válida do regime de substituição tributária na unidade da federação de saída (SC).

O pedido de antecipação de tutela foi parcialmente deferido às fls.390/392, determinando a liberação imediata das mercadorias.

A decisão de fl.446 determinou a inclusão do
ESTADO DE SANTA CATARINA
no polo passivo da demanda, sob a justificativa de que referido ente editou o decreto e o convênio cuja validade é questionada pela autora.

Após a regular instrução, foi proferida sentença confirmando a decisão liminar anterior que determinou a liberação da mercadoria, mas julgando improcedente o pedido de anulação dos autos de infração.

Inicialmente, com relação à alegação de ilegitimidade passiva do
ESTADO DE SANTA CATARINA
, entendo que assiste razão ao ente federativo apelante.

Isso porque, nos termos do art.114 do CPC o litisconsórcio passivo necessário somente ocorre por disposição de lei “
ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

Na hipótese em apreço, contudo, ainda que a autora impugne normas estaduais daquele ente federativo, sustentando, inclusive, a inconstitucionalidade do Decreto Estadual (SC) nº1.475/2008, a análise de tais normas se dá de modo apenas incidental (causa de pedir), a fim de se concluir pela validade ou não
das autuações fiscais realizadas, uma vez que a anulação destas constitui
o pedido principal da presente demanda.

Desse modo, uma vez que os autos de infração cuja anulação pretende a autora foram lavrados única e exclusivamente pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
sem a prática de qualquer ato pelo
ESTADO DE SANTA CATARINA
,
não se verifica a pertinência subjetiva deste pelo simples fato do pleito autoral envolver a análise de legislação de tal ente federativo.

Deve ser reconhecida, portanto, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda e o feito extinto sem resolução de mérito quanto ao referido ente federativo (SC).

Pois bem. Superado tal ponto, tem-se que, nos termos do art.6º da Lei Complementar Federal nº87/1996 (Lei Kandir),
“
a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados interessados”.

Na hipótese em apreço, o
EST
ADO DE SANTA CATARINA
(unidade da federação de saída das mercadorias) aderiu às disposições do Protocolo ICM 17/85, que dispõe sobre substituição tributária nas operações com lâmpada elétrica, por intermédio do
Protocolo ICMS nº 33, de 04 de abril de 2008
1
.

Todavia, tais acordos dependem de internalização e regulamentação pelo poder público de cada Estado para que as obrigações neles contidas sejam exigíveis dos seus contribuintes. No âmbito de
SANTA CATARINA
, tal providência ocorreu mediante a edição do
Decreto Estadual nº 1.475, de 25 de junho de 2008.
2

Referida norma catarinense, ao introduzir a alteração 1.667 no Regulamento do ICMS local, incluiu a Seção XXIV tratando das operações com lâmpadas, reatores e starters.

[...] Art. 136. Nas operações internas e interestaduais destinadas a este Estado com lâmpada elétrica e eletrônica, classificadas nas posições 8539 e 8540, com reator e “starter”, classificados nas posições 8504.10.00 e 8536.50.90, respectivamente, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, ficam responsáveis pelo recolhimento do imposto relativo às operações subseqüentes:

I - o estabelecimento industrial fabricante ou importador;

II - qualquer outro estabelecimento, sito em outra unidade da Federação, nas operações com destinatários localizados neste Estado.

Parágrafo único. O disposto no “caput” aplica-se, também, às operações com os produtos relacionados quando destinados ao uso ou consumo do destinatário, relativamente ao imposto correspondente ao diferencial de alíquotas. [...]

As disposições do art.5º, II, do Decreto estabeleceram, contudo, que tal alteração somente produziria efeitos a partir de
1º de agosto de 2008
.

Desta feita, embora o protocolo interestadual tenha data anterior, optou o
ESTADO DE SANTA CATARINA
por conferir um prazo de adaptação aos contribuintes, fixando o início da obrigatoriedade do regime de substituição tributária para lâmpadas apenas em agosto de 2008.

Todas as operações fiscalizadas objeto deste processo possuem, entretanto, datas de emissão e saída entre
28 e 31 de julho de 2008
.

Assim, se a legislação do Estado de origem, que é quem atribui a responsabilidade ao contribuinte substituto nos termos da Lei Kandir, determinou que os efeitos da substituição tributária para lâmpadas começariam apenas em
01/08/2008
, é forçoso concluir que, nas datas das remessas objeto da lide, a apelante
não estava sujeita
ao recolhimento antecipado do imposto sob o regime de substituição tributária.

Inexistindo a obrigatoriedade legal vigente e com produção de efeitos ao tempo do fato, os lançamentos tributários efetuados pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
carecem de fundamento jurídico válido, devendo ser anulados.

Por fim, não há que se falar em exclusão da condenação do
ESTADO
ao pagamento de custas processuais, uma vez que, apesar de, em regra, ser isento de seu pagamento (art.20, V, da Lei Estadual nº9.974/2013), foi integralmente sucumbente na presente demanda e, portanto, deve realizar o ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela parte autora, nos termos do art.82, §2º, do CPC.

Ante todo o exposto:

a)
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE SANTA CATARINA
e reformo a sentença recorrida para, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, com relação a esse Ente Federativo;

b)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
BRASILUX IND
Ú
STRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
e reformo a sentença recorrida para anular os Autos de Infração nº2.047.808-4 (fl.39); 2.047.846-9 (fl.48); 2.047.882-1 (fl.57); 2.047.773-2 (fl.67); 2.047.775-4 (fl.81); 2.047.843-6 (fl.96); 2.047.845-8 (fl.106); 2.047.847-0 (fl.116); 2.047.849-1 (fl.123); 2.047.796-3 (fl.133); 2.047.795-2 (fl.160); 2.047.858-0 (fl.186); 2.047.774-3 (fl.196); 2.047.772-1 (fl.212); 2.047.797-4 (fl.227); 2.047.848-0 (fl.253); 2.047.771-0 (fl.263); 2.047.770-0 (fl.279); 2.047.842-5 (fl.295) e 2.047.809-5 (fl.309).

c)
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Alterada a sucumbência, deverá o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
arcar com o ressarcimento das custas pagas pela 1ª Apelante e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, já levando em consideração a majoração recursal prevista no art.85, §11, do CPC.

É como voto.

1
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/protocolos/2008/pt033_08

2
https://legislacao.sef.sc.gov.br/html/decretos/2008/dec_08_1475.htm

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de: a) DAR
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE SANTA CATARINA e reformar a sentença recorrida para, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, com relação a esse Ente Federativo; b) DAR PROVIMENTO ao recurso de BRASILUX INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO e reformar a sentença recorrida para anular os Autos de Infração nº2.047.808-4 (fl.39); 2.047.846-9 (fl.48); 2.047.882-1 (fl.57); 2.047.773-2 (fl.67); 2.047.775-4 (fl.81); 2.047.843-6 (fl.96); 2.047.845-8 (fl.106); 2.047.847-0 (fl.116); 2.047.849-1 (fl.123); 2.047.796-3 (fl.133); 2.047.795-2 (fl.160); 2.047.858-0 (fl.186); 2.047.774-3 (fl.196); 2.047.772-1 (fl.212); 2.047.797-4 (fl.227); 2.047.848-0 (fl.253); 2.047.771-0 (fl.263); 2.047.770-0 (fl.279); 2.047.842-5 (fl.295) e 2.047.809-5 (fl.309); c) NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Alterada a sucumbência, deverá o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO arcar com o ressarcimento das custas pagas pela 1ª Apelante e honorários advocatícios sucumbenciais, em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, já levando em consideração a majoração recursal prevista no art.85, §11, do CPC.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026